Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706091-19.2021.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: DONALVA APARECIDA VENANCIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. PREVISÃO PRAZO DECADENCIAL DECENAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO. REGRA DE JULGAMENTO. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INÍCIO DA INCAPACIDADE DEFINITIVA. 1. Analisando-se contextualmente o artigo 103 da Lei no 8.213/1991, é possível concluir que o direito de revisão do ato de concessão ou indeferimento de benefício previdenciário é fulminado pelo prazo decadencial decenal e não pelo prazo prescricional quinquenal, que incide apenas sobre as parcelas sucessivas anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, tendo em vista o seu status de direito fundamental. Precedentes. 3. Não obstante tenha sido apresentado requerimento administrativo de reconsideração, não há nos autos qualquer documento que comprove o encerramento do processo instaurado para este fim, nem mesmo que aponte eventual data de finalização do processo e a decisão tomada pela autarquia requerida. 3.1. Uma vez que os prazos prescricionais não correm durante o trâmite de processo administrativo, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, assim como, considerando-se que não há notícia do efetivo encerramento do processo administrativo, não há que se falar em implemento da prescrição. Precedentes. 4. Nos termos do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, não tendo o INSS se desincumbido do ônus probatório de comprovar o alegado fato extintivo do direito da autora, deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta. 5. O artigo 43 da Lei no 8.213/1991 estabelece que a aposentadoria por invalidez será devida, dentre outras hipóteses, a contar da data do início da incapacidade. 5.1. Sendo o laudo médico oficial considerado para a caracterização dos requisitos ensejadores da aposentadoria por invalidez, bem como, levando-se em conta que aquele apontou que a parte autora possui incapacidade para o trabalho de natureza total e permanente, desde 16/08/2017, deve esta ser considerada a data inicial do benefício (DIB), momento da constatação da incapacidade laboral definitiva. 6. Apelação Cível não provida. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/32, asseverando estar prescrita a pretensão de revisão judicial do ato de indeferimento/cessação do benefício, uma vez que decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato e o ajuizamento da demanda; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevida a imposição de multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente caráter protelatório. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora o recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razões recursais. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, vê-se, dos documentos juntados e dos fatos narrados, que o benefício acidentário concedido à autora se encerraria no dia 14/11/2012. Entretanto, no dia 23/11/2012 a autora apresentou requerimento administrativo de reconsideração, com agendamento de exame pericial para o dia 28/11/2012, conforme documento ID 32765477 - pág. 12. Não obstante tenha sido apresentado requerimento administrativo de reconsideração, não há nos autos qualquer documento que comprove o encerramento do processo instaurado a partir do citado requerimento, nem mesmo que aponte eventual data de finalização do processo ou a decisão tomada pela autarquia requerida. Uma vez que os prazos prescricionais não correm durante o trâmite de processo administrativo, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, e considerando-se que não há notícia do efetivo encerramento do processo administrativo, não há que se falar em implemento da prescrição (ID 34254618 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na invocada ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024